Tribunal: TJPA
Processo: 0818598-42.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818598-42.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ELISEU SOUZA SENA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo devedor em face de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade de veículo no patrimônio do banco credor. O Apelante sustenta a nulidade da sua constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o motivo "NÃO PROCURADO", e requer indenização por danos morais em sede de reconvenção, devido à apreensão indevida do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" no aviso de recebimento é suficiente para constituir o devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) saber se o ajuizamento de ação de busca e apreensão, com a subsequente apreensão do veículo, sem a válida comprovação da mora, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora o STJ, no Tema 1.132, tenha firmado a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando o recebimento pessoal, o próprio Tribunal Superior tem distinguido a hipótese em que o aviso de recebimento retorna com a anotação "NÃO PROCURADO".

A indicação "NÃO PROCURADO" significa que a correspondência sequer foi encaminhada para tentativa de entrega no endereço do devedor, o que impede a aplicação do Tema 1.132 do STJ e descaracteriza a constituição em mora, levando à extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O ajuizamento da ação de busca e apreensão sem o cumprimento de requisito legal indispensável configura ato ilícito por abuso de direito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil.

A apreensão indevida de veículo, especialmente quando realizada no ambiente de trabalho do devedor, acarreta constrangimento e ofensa à honra, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de prova do prejuízo e gera o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A devolução do aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial com o motivo 'NÃO PROCURADO' não comprova a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, pois indica que a correspondência não foi efetivamente enviada para entrega no endereço contratual, afastando-se a aplicação do Tema 1.132 do STJ. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em notificação ineficaz, que resulta na apreensão indevida do bem, constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos (
in re ipsa
)".

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código Civil, arts. 186, 187, 406 e 927; Código de Processo Civil, arts. 485, IV, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818598-42.2024.8.14.0040

APELANTE: ELISEU SOUZA SENA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
ELISEU SOUZA SENA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que
julgou procedente
a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
BANCO RCI BRASIL S.A.

Breve retrospecto.

Alegou o banco autor, em síntese, que foi celebrado um contrato de financiamento para a compra de bem garantido por alienação fiduciária do veículo Marca NISSAN, modelo FRONTIER ATTAC.CD, chassi nº 8ANBD33F7PL286322, ano de fabricação 2022.

Aduz que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir do vencimento de 05.09.2024, por isso foi constituída em mora por meio de notificação, conforme documento acostado aos autos.

Pleiteou a concessão da liminar e, ao final, a procedência da ação com consolidação da posse e propriedade do bem para o autor, além de condenação da requerida ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Juntou documentos, instruindo a inicial com o contrato e a notificação extrajudicial.

Liminar deferida em decisão de ID 27867346.

O bem foi apreendido e depositado em poder do fiel depositário indicado pela parte autora, conforme auto de busca e apreensão do ID 27867351.

O requerido apresentou contestação c/c reconvenção (ID 27867354). Argumenta pela ausência de notificação por AR e adimplemento substancial. Em sede de reconvenção, requer o pagamento de indenização por danos morais.

Intimado para apresentar réplica e reposta à reconvenção, a parte autora quedou-se inerte.

Sobreveio a
SENTENÇA
de
ID. 27867363
, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora e, em consequência, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial no patrimônio da parte autora.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Dispenso a parte ré ao pagamento das custas processuais, dada a concessão da gratuidade que defiro neste ato.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando
a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade da Justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

FABRISIO LUIS RADAELLI

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Em suas razões recursais, a parte apelante,
ELISEU SOUZA SENA
(ID.27867364) alega que, diferentemente do que restou consignado em sentença, o caso concreto não se amolda ao Tema 1132 do STJ. Explica que a referida decisão afirma que foi juntada AR com anotação de “NÃO ENTREGUE”, quando na realidade o AR acostado possui a anotação de “NÃO PROCURADO”, fato que afastaria por completo a aplicação do antedito tema.

Aduz que, ainda que a mora seja
ex re
, esta não se aplica no caso concreto, pois o STJ tem entendido que o tal fato não afasta a necessidade de envio da notificação ao devedor em razão das disposições do Art. 2º, § 2º do Decreto-lei nº 911/69.

Sustenta que houve ato ilícito do banco Autor que causou dano moral ao requerido.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença atacada, sendo julgados improcedentes os pleitos autorais e procedente o pedido de condenação em danos morais deduzido em reconvenção.

Não houve apresentação de contrarrazões, cfe. certidão de id. 27867468.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

Cinge-se o
mérito

recursal sobre o acerto
ou não da
r.
sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora do devedor

ante a devolução do aviso de recebimento – AR da notificação extrajudicial com o motivo “NÃO PROCURADO”
, bem como
sobre a ocorrência ou não de dano moral à parte consumidora em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69.

In casu,
resta inconteste que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário de alienação fiduciária (id. 27867335), estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto
, devido à controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se no sentido de que o retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
AUSENTE
”, “
MUDOU-SE
”, “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”, “EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO”,
etc. tornava-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Todavia
, da referida tese não se fez constar EXPRESSAMENTE à menção quanto à devolução do aviso de recebimento pelo motivo “
NÃO PROCURADO
”, situação dos autos, conforme consta da certidão dos correios (AR) de
id. 27867338, p. 3
.

Nessa senda, como o entendimento fixado era no sentido de que bastava o envio da notificação ao endereço indicado – independentemente do efetivo recebimento por alguém -, esta relatora, assim como outros julgadores, refluiu da acepção de que era ao menos necessário o envio da notificação ao endereço, em claro respeito à organização judiciária pátria.

Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO” - que sequer foi enviada ao devedor, visto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega - constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “
inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato, caso dos autos, conforme documento de
id. 27867338, p. 3
.

Portanto, retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ, no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “
NÃO PROCURADO
” para o considerar inapto a comprovar a mora do devedor,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/08/2023)

Não diverge a jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO: “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1 .132 AO CASO EM ANÁLISE. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

Considerando que o agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Noutro mérito, registra-se a insuficiência do conjunto probatório produzido até o momento para a comprovação da mora, tendo em vista que a correspondência retornou com o registro de “não procurado”, indicando que a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço do contrato.

Nesse contexto, é importante registrar a inaplicabilidade do Tema nº 1 .132 ao caso em análise, na medida em que a tese firmada não se aplica às hipóteses de insuficiência do endereço do devedor, eventual extravio do aviso de recebimento, indicação do retorno pelo motivo "mudou-se", dentre outros, conforme mencionado no inteiro teor do voto condutor da referido tema.

Portanto, tem-se que a mora não foi devidamente configurada até o presente momento, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Provimento do recurso.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173520720248150000, Relator.: 502 Bad Gateway

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO . DEVOLVIDA. MOTIVO ?NÃO PROCURADO?. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07229106220248070003 1928547, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira visando reaver bem móvel cujo contrato firmado foi inadimplido. 2. Sentença do Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de constituição em mora, mesmo após prazo para emenda à inicial. 3. Apelação interposta pelo banco credor, sustentando que houve a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, cujo aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "Não Procurado". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com devolução "Não Procurado" atende ao disposto no art. 2.º, § 2 .º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo, assim, o devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Segundo o Tema 1132 do STJ, a comprovação da mora é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Todavia, a simples devolução com anotação "Não Procurado" denota falha na tentativa de notificação, não cumprindo o ônus do credor. 6. A jurisprudência do TJAC e STJ reafirma que, em caso de devolução da notificação por motivos como "Não Procurado", não se configura a constituição em mora?? . 7. Inaplicabilidade da teoria da expedição, eis que não se identificou má-fé do devedor ante a mera impossibilidade do serviço postal atender ao envio da notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A devolução de aviso de recebimento relacionado ao envio de notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado' não constitui elemento hábil a constituir o devedor em mora." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2 .º, § 2.º e Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n .º 1132 e AgInt no REsp n.º 2.007.339/RS . TJAC, Apelação Cível n.º 0700030-29.2024.8 .01.0008. (TJ-AC - Apelação Cível: 07119436320238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 29/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que essa sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Desta forma, assiste razão ao Apelante. A constituição em mora, condição de procedibilidade da ação, não foi devidamente comprovada nos autos. A juntada do aviso de recebimento com a informação "NÃO PROCURADO" não demonstra que a notificação foi efetivamente encaminhada para tentativa de entrega no endereço do devedor, o que afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ e torna irregular a constituição em mora.

Assim, estando ausente pressuposto de constituição válida e regular da ação de busca e apreensão, a extinção é medida que se impõe.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO

O Apelante/Reconvinte pleiteia a condenação do banco Apelado/Reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da apreensão indevida de seu veículo.

O pleito merece acolhimento.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, todos os elementos estão presentes.

O
ato ilícito
praticado pelo banco reside no ajuizamento de uma Ação de Busca e Apreensão sem o preenchimento de um requisito legal indispensável – a válida constituição em mora do devedor. Ao mover a máquina judiciária de forma temerária, com base em uma notificação ineficaz, a instituição financeira abusou de seu direito de ação, conduta que se equipara ao ato ilícito, conforme o art. 187 do Código Civil.

O
dano moral
é manifesto e decorre da própria situação vexatória a que o Apelante foi submetido. A apreensão de um bem, especialmente um veículo, por meio de ordem judicial, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor. No caso concreto, o dano é agravado pela circunstância de que a apreensão ocorreu no local de trabalho do Apelante, na presença de clientes e colegas.

Tal fato expõe o indivíduo a uma situação de constrangimento e humilhação, maculando sua imagem e honra, ao passar publicamente pela pecha de "mau pagador", quando, na verdade, a medida coercitiva foi fundamentada em um procedimento irregularmente instaurado pelo próprio credor.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação, pois a dor, o vexame e a humilhação decorrem da própria gravidade do ato ilícito. A proteção à honra e à imagem é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Finalmente, o
nexo de causalidade
é evidente, pois foi a conduta ilícita do banco (ajuizamento da ação sem o pressuposto da mora) que levou diretamente à apreensão indevida do veículo e, consequentemente, ao dano moral sofrido pelo Apelante.

Deste modo, configurada a responsabilidade civil da instituição financeira, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe, como forma de compensar o abalo sofrido pela vítima e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

(...) Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82)

Também nesse sentido a jurisprudência:

(...) Não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. (RSTJ 140/371)

Critérios de quantificação da indenização que devem atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do devedor, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem descurar do caráter reparatório, sempre com a preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. (Ajuris 76/608)

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida. (RSTJ 112/216 e STJ-RF 355/201)

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. (STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli - 30. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109)

No caso
sub judice
, verifico que o valor deve ser fixado em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se mostra em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade financeira das partes e o grau do dano suportado pela parte reconvinte, que teve sua honra e imagem publicamente atingidas em seu ambiente de trabalho, sofrendo, ainda, abalo em sua credibilidade como consumidor no mercado.

Nessa linha, o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. DÉBITO JÁ QUITADO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NA RESTRIÇÃO EM SEU SISTEMA INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao Requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor. Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo Requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo Credor, mesmo revogada a liminar de busca e apreensão, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte Autora. [...]

(TJ-SC - AC: 03006871920168240059 São Carlos 0300687-19.2016.8.24.0059, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante disso, reformo a sentença de 1º grau neste particular e defiro o pedido reconvencional de indenização por danos morais, condenando a parte Autora no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo
IPCA

a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC) a contar da data da apreensão do veículo (evento danoso)
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, nos seguintes termos:

1.

JULGAR EXTINTA
, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

2.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido reconvencional, para condenar o
BANCO RCI BRASIL S.A.
a pagar a
ELISEU SOUZA SENA
, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC) a contar da data da apreensão do veículo (evento danoso).

3.

Determinar a imediata restituição do veículo ao Apelante, livre de quaisquer ônus decorrentes da apreensão, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem.

Condeno o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tanto da ação principal quanto da reconvenção, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025